Tribunal: TRF3
Processo: 5001267-35.2025.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
560/575)

5001267-35.2025.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001267-35.2025.4.03.6107

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA BRITO - SP427559-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA FERREIRA RISTER - SP360491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAMELA CAMILA FEDERIZI - SP412265-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA ABELARDO DOS SANTOS RUIVO - SP326303-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSS EM ARAÇATUBA//SP, CHEFE DA AGENCIA DO INSS EM ARAÇATUBA/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. MORA ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de ação de mandado de segurança, impetrado por MARIA CELIA DE OLIVEIRA em face da sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Mora Administrativa.

(ii) Interesse Processual.

(iii) Segurança Jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Administração Pública é regida pelos princípios da eficiência, razoabilidade e celeridade processual (Art. 37, caput, e Art. 5o, LXXVIII, da CF/88). ​Nesse sentido, a Lei no 9.784/99 estabelece, em seus artigos 48 e 49, o dever de a Administração proferir decisão em processos administrativos no prazo de até 30 dias após a instrução. No caso em tela, o acórdão administrativo foi proferido em 11/06/2025, mas a inércia do INSS perdurou até 16/09/2025.

A concessão do benefício apenas após a provocação do Judiciário, confirma que a via mandamental foi o instrumento necessário para o rompimento da inércia administrativa. As justificativas de ordem estrutural (excesso de demanda ou falta de servidores) não possuem o condão de afastar o direito líquido e certo, uma vez que a deficiência da máquina pública não pode ser oposta ao cidadão para justificar a mora.

Dessa forma, configurada a ilegalidade da demora, a concessão da segurança é medida que se impõe para ratificar a obrigação de fazer e declarar o direito da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Provimento à apelação, reformando a r. sentença de 1° grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001267-35.2025.4.03.6107

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA BRITO - SP427559-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALERIA FERREIRA RISTER - SP360491-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAMELA CAMILA FEDERIZI - SP412265-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATALIA ABELARDO DOS SANTOS RUIVO - SP326303-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSS EM ARAÇATUBA//SP, CHEFE DA AGENCIA DO INSS EM ARAÇATUBA/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001267-35.2025.4.03.6107

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A, MARIA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA BRITO - SP427559-A, MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A, NATALIA ABELARDO DOS SANTOS RUIVO - SP326303-A, PAMELA CAMILA FEDERIZI - SP412265-A, VALERIA FERREIRA RISTER - SP360491-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSS EM ARAÇATUBA//SP, CHEFE DA AGENCIA DO INSS EM ARAÇATUBA/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de mandado de segurança, impetrado por MARIA CELIA DE OLIVEIRA em face da sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A decisão de 1° Grau argumentou que a pretensão da impetrante foi satisfeita na esfera administrativa, acarretando a perda do interesse processual dado o esgotamento do objeto da lide, causa bastante para a extinção do feito sem resolução de mérito. Afirmando que, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, a falta de interesse processual constitui causa de extinção do processo sem resolução de mérito.

A apelante alega que a satisfação do pedido administrativo apenas ocorreu por força da impetração, persistindo o interesse no reconhecimento da ilegalidade da mora.

Por fim, pugna a apelante pelo provimento à apelação, a fim de reformar a sentença.

Sem apresentação de contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pela reforma da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001267-35.2025.4.03.6107

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A, MARIA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA BRITO - SP427559-A, MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A, NATALIA ABELARDO DOS SANTOS RUIVO - SP326303-A, PAMELA CAMILA FEDERIZI - SP412265-A, VALERIA FERREIRA RISTER - SP360491-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSS EM ARAÇATUBA//SP, CHEFE DA AGENCIA DO INSS EM ARAÇATUBA/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Cinge-se a controvérsia em determinar se a implantação do benefício previdenciário no curso da ação, ocorrida apenas após a notificação da autoridade impetrada, configura a perda superveniente do objeto ou se subsiste o interesse processual no reconhecimento judicial da ilegalidade da mora administrativa.

Pois bem.

O cerne da questão reside no descumprimento dos prazos legais estabelecidos pela Lei no 9.784/99, uma vez que o INSS permaneceu inerte após o trânsito em julgado do acórdão administrativo favorável à segurada, justificando o atraso em razão de deficiências estruturais e greve de servidores.

A Administração Pública é regida pelos princípios da eficiência, razoabilidade e celeridade processual (Art. 37, caput, e Art. 5o, LXXVIII, da CF/88). ​Nesse sentido, a Lei no 9.784/99 estabelece, em seus artigos 48 e 49, o dever de a Administração proferir decisão em processos administrativos no prazo de até 30 dias após a instrução. No caso em tela, o acórdão administrativo foi proferido em 11/06/2025, mas a inércia do INSS perdurou até 16/09/2025, ultrapassando consideravelmente o prazo legal.

A concessão do benefício apenas após a provocação do Judiciário, confirma que a via mandamental foi o instrumento necessário para o rompimento da inércia administrativa. As justificativas de ordem estrutural, como o excesso de demanda ou a falta de servidores, não possuem o condão de afastar o direito líquido e certo, uma vez que a deficiência da máquina pública não pode ser oposta ao cidadão para justificar a mora em prestação de natureza alimentar.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal, o feito não deve ser extinto face à perda superveniente do interesse, pois há necessidade de que o direito da autora seja definitivamente reconhecido judicialmente em toda a sua extensão, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Ademais, a omissão administrativa imotivada malfere a própria legislação previdenciária e o princípio do processo útil.

Dessa forma, configurada a ilegalidade da demora, a concessão da segurança é medida que se impõe para ratificar a obrigação de fazer e declarar o direito da impetrante.

Destaque-se, outrossim, que esta Corte já firmou entendimento de que é plenamente aplicável o prazo estipulado na Lei no 9.784/99 para os pedidos administrativos previdenciários, conforme se afere dos julgados ora transcritos:

ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 9.784/99. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA.

- A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos, que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no do caput, do artigo 37, da Constituição da República.

- Ademais, a emenda Constitucional 45/04 inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5o da Constituição, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

- A fim de concretizar o princípio da eficiência e racionalizar a atividade administrativa, foram editadas leis que prescrevem prazos para conclusão de processos administrativos.

- Os arts. 48 e 49, da Lei 9.784/99, dispõe que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações em no máximo 30 dias.

-Processo para análise do pedido de concessão de benefício sem conclusão por prazo superior a sessenta dias.

- Apelação da impetrante provida.(ApCiv 5005619-24.2020.403.6103, DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, Intimação via sistema DATA: 05/06/2023)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSS. PRAZO RAZOÁVEL. LEI N.o 9.784/99. APLICAÇÃO DE MULTA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ENTE PÚBLICO. SENTEÇA REFORMADA.

- A deficiência interna do ente público demonstrada diante do elevado número de solicitações em comparação com a precária estrutura de trabalho existente não pode servir de justificativa para o descumprimento do seu dever legal e para a violação do direito constitucionalmente garantido do impetrante de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (CF, art. 5o, inciso LXXVIII). (Precedente).

- Requerida a análise de pedido administrativo em 12/4/2022, constata-se que a parte autora, na data de impetração do presente mandado de segurança (28/6/2022), encontrava-se há mais de dois meses à espera da apreciação de sua pretensão. Evidencia-se que foi ultrapassado o prazo legal, bem como que, ainda que se considerem as dificuldades de recursos humanos e estruturais, além do elevado número de solicitações sob sua responsabilidade, transcorreu tempo suficiente para que a administração pública, no caso o INSS, apreciasse e concluísse o requerimento administrativo. Nesse contexto, merece acolhimento o pedido apresentado pelo impetrante.

- A imposição de multa diária por descumprimento da ordem é prematura, na medida em que não há que se supor que o apelado não a atenderá, especialmente pela presunção de boa-fé do ente público. Obviamente, tal questão poderá ser reanalisada se tal presunção for afastada.

- Apelação parcialmente provida e antecipação da tutela recursal ratificada.(TRF3 ApCiv 5001404-2022.403.6113, QUARTA TURMA, Intimação via sistema DATA: 26/05/2023).

A Sexta Turma do E.TRF3a Região, em posicionamento sólido na hipótese tratada nos autos, conforme transcrevo:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - REQUERIMENTO PREVIDENCIÁRIO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE RAZOABILIDADE NA DURAÇÃO DOS PROCESSOS. 1- A Constituição Federal garante “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (artigo 5o, inciso LXXVIII). 2- Especificamente no âmbito dos processos administrativos, a norma regulamentar fixa prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do expediente devidamente instruído. É o teor do artigo 49 da Lei Federal no. 9.784/99. 3- No caso concreto, verifica-se demora injustificada na tramitação administrativa, a justificar a concessão da segurança pleiteada. 4- É regular o estabelecimento de multa diária por atraso no processamento administrativo, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.5- Esta Corte Regional tem entendido razoável a fixação de prazo judicial de 30 (trinta) dias para a conclusão da análise, notadamente dada a demora administrativa sem justificativa.6- De mesma sorte, entende-se proporcional a fixação das astreintes no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), observado o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte a evitar o enriquecimento ilícito do segurado.7- Remessa oficial provida em parte.

(REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004172-60.2023.4.03.6114 RELATOR: Gab. 18 - DES. FED. GISELLE FRANÇA)

De rigor, portanto, a reforma da r. sentença.

Decisão

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação, reformando a r. sentença de 1° grau de jurisdição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. MORA ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de ação de mandado de segurança, impetrado por MARIA CELIA DE OLIVEIRA em face da sentença que denegou a segurança e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) Mora Administrativa.

(ii) Interesse Processual.

(iii) Segurança Jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Administração Pública é regida pelos princípios da eficiência, razoabilidade e celeridade processual (Art. 37, caput, e Art. 5o, LXXVIII, da CF/88). ​Nesse sentido, a Lei no 9.784/99 estabelece, em seus artigos 48 e 49, o dever de a Administração proferir decisão em processos administrativos no prazo de até 30 dias após a instrução. No caso em tela, o acórdão administrativo foi proferido em 11/06/2025, mas a inércia do INSS perdurou até 16/09/2025.

A concessão do benefício apenas após a provocação do Judiciário, confirma que a via mandamental foi o instrumento necessário para o rompimento da inércia administrativa. As justificativas de ordem estrutural (excesso de demanda ou falta de servidores) não possuem o condão de afastar o direito líquido e certo, uma vez que a deficiência da máquina pública não pode ser oposta ao cidadão para justificar a mora.

Dessa forma, configurada a ilegalidade da demora, a concessão da segurança é medida que se impõe para ratificar a obrigação de fazer e declarar o direito da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Provimento à apelação, reformando a r. sentença de 1° grau de jurisdição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão